Tribunal: STM
Processo: 7000522-17.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS. 195 E 319 DO CPM. CRIMES DE
ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS OMISSÕES E ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO.
RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE SOLIDAMENTE
FUNDAMENTADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇAO. PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. A rediscussão de temas trazidos na base do recurso original, consubstanciados no acórdão recorrido,
pode ensejar ou não o conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do
Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e específica abordagem
acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o acerto da decisão atacada.
3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como potenciais agentes, todos os
militares escalados, verbalmente ou não, especialmente os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os
rondantes de qualquer posto ou graduação, em face do elevado nível de responsabilidade e de exemplo
devido aos demais subordinados.
4. O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM, sendo essa obrigação
indisponível ao agente, mesmo que por breve instante.
5. Se o rondante, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper as suas obrigações públicas
para priorizar interesses privados, cometerá o crime previsto no art. 195 do CPM, ainda que permaneça no
aquartelamento.
6. A interrupção criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade inerente às funções do Sargento,
não difere muito do Soldado que, por exemplo, abandona o posto para dormir na viatura da garagem.
7. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos gravosas, como as de
abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero expediente, ou seja, sem qualquer correlação
com a segurança diuturna dos quartéis, exercida pelo pessoal de serviço escalado e tutelada pelo art. 195
do CPM.
8. Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a possiblidade de haver danos
materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandono da ronda.
9. Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer dano em concreto, estivesse
restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da União, exatamente aquela criada para tutelar os
serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios humano e
material da ultima ratio do Estado.
10. A ordem dada à sentinela, militar subordinado, para deixar de praticar ato de ofício e, assim, satisfazer
interesse estritamente pessoal, sob o risco de comprometer a segurança da Organização Militar (OM),
preenche as elementares previstas no art. 319 do CPM.
11. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) prevê em seu art. 31, como deveres militares, a disciplina, o
respeito à hierarquia (inciso IV) e o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (inciso V). Segundo
o art. 37, incumbe aos sargentos impor-se pelo exemplo e assegurar a observância minuciosa e ininterrupta
das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente
subordinadas.
12. O julgador não está obrigado a rebater, especificamente, todas as teses trazidas no recurso,
principalmente quando são incapazes de infirmar a conclusão do que fora decidido ou inexista repercussão
jurídica na esfera de direitos do Apenado. Precedentes.
13. Os Tribunais rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas insuscetíveis
de quaisquer vícios, objetivando apenas promover o indevido reexame da causa.
14. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos Embargos de Declaração
sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 132 do RISTM.
15. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000522-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA
ADVOGADO: JOSÉ MARIA DA ROCHA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa constituída do ex-3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA, por ausência de
amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado, e os declarou
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000522-17.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . JOSÉ MARIA DA ROCHA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS. 195 E
319 DO CPM. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO. MATÉRIA DE
MÉRITO. SUPOSTAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE
REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. RATIFICAÇÃO DO
ACERTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE SOLIDAMENTE
FUNDAMENTADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
ARGUMENTOS DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇAO. PROTELATÓRIOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas trazidos na base do recurso original,
consubstanciados no acórdão recorrido, pode ensejar ou não o conhecimento dos
Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do Relator. Todavia, sob
outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e específica abordagem
acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o acerto da decisão atacada.
3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como
potenciais agentes, todos os militares escalados, verbalmente ou não, especialmente
os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os rondantes de qualquer posto ou
graduação, em face do elevado nível de responsabilidade e de exemplo devido aos
demais subordinados.
4. O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM,
sendo essa obrigação indisponível ao agente, mesmo que por breve instante.
5. Se o rondante, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper
as suas obrigações públicas para priorizar interesses privados, cometerá o crime
previsto no art. 195 do CPM, ainda que permaneça no aquartelamento.
6. A interrupção criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade
inerente às funções do Sargento, não difere muito do Soldado que, por exemplo,
abandona o posto para dormir na viatura da garagem.
7. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos
gravosas, como as de abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero
expediente, ou seja, sem qualquer correlação com a segurança diuturna dos quartéis,
exercida pelo pessoal de serviço escalado e tutelada pelo art. 195 do CPM.
8. Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a
possiblidade de haver danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo que
perdurou o abandono da ronda.
9. Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer
dano em concreto, estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da
União, exatamente aquela criada para tutelar os serviços que as Forças Armadas
prestam à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios humano e material da
ultima ratio do Estado.
10. A ordem dada à sentinela, militar subordinado, para deixar de praticar ato de
ofício e, assim, satisfazer interesse estritamente pessoal, sob o risco de comprometer
a segurança da Organização Militar (OM), preenche as elementares previstas no art.
319 do CPM.
11. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) prevê em seu art. 31, como
deveres militares, a disciplina, o respeito à hierarquia (inciso IV) e o rigoroso
cumprimento das obrigações e das ordens (inciso V). Segundo o art. 37, incumbe aos
sargentos impor-se pelo exemplo e assegurar a observância minuciosa e ininterrupta
das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes
estiverem diretamente subordinadas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
12. O julgador não está obrigado a rebater, especificamente, todas as teses
trazidas no recurso, principalmente quando são incapazes de infirmar a conclusão do
que fora decidido ou inexista repercussão jurídica na esfera de direitos do Apenado.
Precedentes.
13. Os Tribunais rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de
reavaliar provas insuscetíveis de quaisquer vícios, objetivando apenas promover o
indevido reexame da causa.
14. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos
Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 132 do
RISTM.
15. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato de Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA por ausência de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado, e em
declará-los protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . JOSÉ MARIA DA ROCHA.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeito modificativo, opostos pela Defesa
constituída de TIAGO DO VALE FERREIRA, ex-3º Sgt Ex, contra supostas omissões e erro material no
Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos da Apelação nº 7001373-90.2019.7.00.0000, julgada
em 4.5.2020.
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por maioria, negaram provimento ao Apelo
Defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, exarada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJEx) da 3ª Auditoria da 3ª CJM, o qual condenou o Embargante à pena de 9 (nove)
meses de detenção, como incurso nos delitos de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de
prevaricação (art. 319 do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional incialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Aresto ficou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DE ABANDONO DE
POSTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE inépcia da Denúncia E DE nulidade da
Sentença. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE atipicidade
dos fatos, DE nulidade absoluta da Denúncia, da Sentença e de desclassificação das
infrações penais. CONHECIDAS POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO STM. REJEITADAS.
mérito. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABANDONO DO SERVIÇO DE RONDANTE.
ELEVADA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. PREVARICAÇÃO EVIDENCIADA.
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. A Denúncia que preenche os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, em
especial a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não é
inepta. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia rejeitada por unanimidade.
2. As Cortes Superiores estabelecem as diferenças entre a ausência de
fundamentação e a motivação sucinta, hipótese esta perfeitamente admissível, pois o
magistrado não necessita apreciar de maneira exauriente todos os argumentos
aventados, bastando indicar as razões de decidir. Preliminar defensiva de nulidade da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
Sentença rejeitada por unanimidade.
3. Inexistindo qualquer ataque aos princípios constitucionais e sem a
demonstração de prejuízo (concreto ou presumido), não se declara a nulidade de atos
processuais. As preliminares defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade
absoluta da Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais foram
conhecidas por Decisão do Ministro Presidente do STM, consoante o art. 67, parágrafo
único, inciso I, do RISTM e, em seguida, rejeitadas.
4. A ordem dada à sentinela, militar subordinado, para contrariar normas da OM
e, assim, satisfazer interesse estritamente pessoal, sob o risco de comprometer a
segurança da Organização Militar (OM), preenche as elementares previstas no art.
319 do CPM.
5. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como
potenciais agentes, todos os militares escalados, verbalmente ou não, tais como os
rancheiros, os enfermeiros, os padioleiros, os cavalariças, os plantões do alojamento
e os componentes da guarda externa da Unidade. Com maior razão, em face do
elevado nível de responsabilidade e de exemplo devido aos demais subordinados,
também engloba os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os rondantes de qualquer
posto ou graduação. Enfim, alcança por completo os integrantes do serviço, tudo em
sintonia com a tutela da Força de Reação, esta vocacionada à segurança orgânica da
OM.
6. O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM,
sendo que o agente, mesmo que por breve instante, não dispõe da renúncia dessa
obrigação.
7. O rondante deve ocupar todo o tempo previsto para supervisionar a
segurança da OM. Se os rondantes, no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única
vez os postos, os guardas conheceriam a rotina de cada um deles e encontrariam
brechas para relaxar a segurança, tornando a OM vulnerável, em frontal ataque ao
Plano de Segurança.
8. Se o rondante, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper
as suas obrigações públicas para priorizar interesses privados, cometerá o crime
previsto no art. 195 do CPM.
9. A interrupção criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade
inerente às funções do Sargento, não difere muito do Soldado que, por exemplo,
abandona o posto para dormir na viatura da garagem.
10. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos
gravosas, como as de abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero
expediente, ou seja, sem qualquer correlação com a segurança diuturna dos quartéis,
exercida pelo pessoal de serviço escalado e tutelada pelo art. 195 do CPM.
​11. Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a
possiblidade de haver danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo
que perdurou o abandono da ronda.
12. Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer
dano em concreto, estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da
União, exatamente aquela criada para tutelar os serviços que as Forças Armadas
prestam à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios humano e material da
ultima ratio do Estado.
13. Não provimento do Apelo por maioria.".
A referida Decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 23.6.2020.
A Defesa do Embargante opôs os presentes aclaratórios, tempestivamente, em 29.6.2020. Em
suas Razões, alega, na sua ótica, que o Acórdão embargado foi omisso e incorreu em erro material.
Para tanto, afirmou que os Ministros do STM esqueceram:
"(...) 1ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual foi o momento real
em que o Embargante saiu/fugiu ou se evadiu do interior do 9º B Log/Santiago/RS
(FATO CONCRETO CONSUMADO??? SAÍDA DO PERÍMETRO INTERNO DO 9º B
LOG/Santiago/RS), para fins de configurar de forma motivada e evidenciada o CRIME
DE ABANDONO DO LOCAL DE SERVIÇO;
2ª OMISSÃO: de colacionar aos autos 01 (uma) única Jurisprudência do próprio
STM ou do STF que demostre juridicamente de forma imparcial, solidária e isonômica
que o CRIME DE ABANDONO DO LOCAL DE SERVIÇO se caracteriza por qualquer

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
acusação imotivada, genérica ou ineficiente;
3ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal que regula
a incumbência da ronda no interior do 9º Batalhão Logístico/Santiago/RS (Normas
analisadas e aprovadas pelo Congresso Nacional???);
4ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal ou o ato
administrativo formal que veda a entrada de civis e sua permanência no interior do 9º
Batalhão Logístico/Santiago/RS (Normas analisadas e aprovadas pelo Congresso
Nacional???);
5ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal ou o ato
administrativo formal que veda o militar federal de receber e dialogar com civis no
interior do 9º Batalhão Logístico/Santiago/RS (Normas analisadas e aprovadas pelo
Congresso Nacional???);
6ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal ou o ato
administrativo formal que veda o militar federal de pausar a ronda no interior do 9º
Batalhão Logístico/Santiago/RS (Normas analisadas e aprovadas pelo Congresso
Nacional???);
7ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar quais os horários exatos em
que o Embargante deveria passar nos postos de serviço e nos pontos eletrônicos e
qual foi o horário exato em que o Embargante concluiu a incumbência de sua ronda
após às 02:00 horas da manhã, pois a previsão da missão era passar nos postos e
pontos eletrônicos de 00:00 às 02:00 horas do dia 18/03/2018, visando atender o
comando verbal do verbo "RETARDAR";
8ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal que prevê
que o militar federal que contar "mentiras"; que "tirar onda"; que "se vangloriar"; que
fizer "brincadeiras fantasiosas" estará cometendo CRIME DE PREVARICAÇÃO (Normas
analisadas e aprovadas pelo Congresso Nacional???);
9ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual foi o REAL INTERESSE
PESSOAL CRIMINOSO SATISFEITO PELO EMBARGANTE no interior do 9º Batalhão
Logístico/Santiago/RS que pudesse concretizar o CRIME DE PREVARICAÇÃO (FATO
CONCRETO DE COBIÇA REAL; VINGANÇA PESSOAL E REAL; LESÃO REAL AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO OU AOS AGENTES PÚBLICOS; VANTAGENS REAIS INDEVIDAS
PARA SI; FAVORECIMENTOS REAIS E INDEVIDOS PARA TERCEIROS INTERESSADOS???);
10ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar qual é a Lei Federal que prevê
que o militar federal pode e deve ser acusado simplesmente pela norma abstrata da
Lei, sem necessidade do Parquet EVIDENCIAR E RELATAR O FATO CONCRETO E REAL
DO INTERESSE PESSOAL CRIMINOSO SATISFEITO;
11ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar que o Embargante ao deixar
de realizar parcialmente parte da ronda no serviço de 08/03/2017 foi
tratado da mesma forma disciplinar ou criminosa em relação ao mesmo
fato ocorrido em 18/03/2018 (ronda concluída plenamente das 00:00 às 02:00
horas da manhã), para fins de atender democraticamente os princípios da segurança
jurídica, da isonomia, da imparcialidade, da moralidade, da impessoalidade e da
eficiência a que todos os Oficiais Superiores das Forças Armadas devem plena
obediência e respeito legal, em especial, os Magistrados;
12ª OMISSÃO: de motivar/fundamentar/aprimorar que o Embargante
REPRESENTOU O COMANDANTE DO 9º B Log/Santiago com 07 (sete) representações
ao MPM/Santa Maria/RS e que o Parquet Militar realizou as competentes DENÚNCIAS
ao Juízo Militar ( Em especial, destaca-se as seguintes representações:
permitir sem autorização do Escalão Superior e da Lei o USO
INDISCRIMINADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS por civis (...) e por militares
dentro da Unidade Militar em qualquer horário e em qualquer dia da
semana ou mês; punir o Embargante de forma imediata, cerceando sua
liberdade individual em várias oportunidades, sem proporcionar ao mesmo
o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório e a
consagrada ampla defesa processual administrativa; licenciar o
Embargante, militar concursado, de forma imediata, sem proporcionar ao
mesmo o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório e
a consagrada ampla defesa processual administrativa em Processo
Administrativo, etc.) e que estão em trâmite tais processos judiciais junto à 3ª

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR / Santa Maria / RS,
para fins de atender democraticamente os princípios da segurança jurídica, da
isonomia, da imparcialidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência a que
todos os membros do Parquet devem plena obediência e respeito legal, em especial,
os Promotores de Justiça, pois tais REPRESENTAÇÕES se baseiam em violações de
cláusulas pétreas previstas na Lei Maior; de vários direitos do administrado
previstos na Lei nº 9.784/99 e de vários princípios da Ética Militar, também
legalmente disciplinados e previstos pelo Art. 28, da Lei nº 6.880/80, estando todas
as normas constitucionais e legais em vigor;
13ª OMISSÃO: de colacionar aos autos 01 (uma) única Jurisprudência do próprio
STM ou do STF que demostre juridicamente de forma imparcial que o CRIME DE
PREVARICAÇÃO se caracteriza por qualquer acusação imotivada, ou seja, sem Lei que
regule o ato de ofício e sem qualquer fato concreto real criminoso e reprovável
praticado e devidamente comprovado;
14ª OMISSÃO: de analisar e valorar para julgar o presente recurso de Apelação
as variadas colações da Jurisprudência do próprio STM e do STF juntadas aos autos
pelo Embargante para fins de contraditório e da consagrada ampla defesa processual
(ANEXOS: 48 - JURISPRUDÊNCIA STM e STF);
15ª OMISSÃO: de analisar, relatar e julgar a solicitação de GRATUIDADE DE
JUSTIÇA expressamente requerida pelo Embargante na Apelação para fins de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao STF, caso seja necessário ( 49 - DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA).
- DO ERRO MATERIAL
A Lei Maior e muito menos qualquer Lei Federal democrática vigente permite
que alguém seja acusado SEM QUALQUER FATO CONCRETO CRIMINOSO em seu
desfavor ou SEM QUALQUER EVIDÊNCIA CRIMINOSA CONCRETA em seu desfavor (
PROVAS CONCRETAS DE ABANDONO DO LOCAL DE SERVIÇO E DA
PREVARICAÇÃO REAL, ONDE ESTÃO NOS AUTOS OS FATOS CRIMINOSOS E
AS PROVAS CONCRETAS para fins de SEGURANÇA JURÍDICA e ISONOMIA???),
pois a letra da Lei não possui força jurídica robusta para parir um condenação
imotivada por parte do Estado. (...)".
Ao final, a Defesa repetiu todos os pontos já questionados e requereu o provimento dos
presentes Embargos de Declaração, para o saneamento das supostas omissões e do erro material
conjecturado, bem como a modificação do julgado.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 6.8.2020 (Evento 6), com a abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento dos presentes Embargos e, no mérito, pela
sua rejeição, em face da inexistência de qualquer falha no Acórdão atacado e que a Defesa pretende
rediscutir, praticamente, toda a matéria já enfrentada no julgamento do Apelo.
É o Relatório.
VOTO

O presente Recurso de Embargos de Declaração preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
A Defesa constituída alega, em síntese, na sua óptica, que o Acórdão embargado restou omisso
quanto a diversos pontos relativos à materialidade e à tipicidade dos crimes de prevaricação e de
abandono de posto, bem como laborou em erro material ao manter a condenação desamparada em
qualquer fato concreto.
Não assiste razão à Defesa.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização
ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando a reexaminar matéria plenamente fundamentada
em Acórdão atacado.
Nessa trilha, não se observa omissão alguma, tampouco qualquer violação apta a compor
eventual prequestionamento perante o STF, o que poderia, inclusive, ensejar o não conhecimento
destes Aclaratórios.
Todavia, em consideração à economia e à celeridade processual — evitando-se a interposição
de eventual agravo —, opta-se por submeter o feito ao Plenário.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
A matéria oposta nestes Embargos também muniu as Razões de Apelação, a qual foi
exaustivamente analisada e decidida em sede do Acórdão vergastado, inexistindo omissão a ser
suprida ou erro a corrigir.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o Acórdão recorrido atacou todas as preliminares e as
teses de mérito formuladas, confirmando a materialidade e a tipicidade dos delitos (prevaricação e de
abandono de posto), nos seguintes termos, in verbis:
"Acompanho parcialmente o Relator e a Revisora, porque, a meu juízo, o réu
deve ser condenado por ambos os crimes praticados.
Nesse aspecto, as consistentes fundamentações, respectivamente, do nobre
Relator para manter a condenação pelo crime de prevaricação, e da eminente
Revisora, no tocante ao delito de abandono do serviço, integram, em sua totalidade,
a minha livre convicção motivada.
Por isso, adianto que mantenho a Sentença condenatória, ou seja, com o cúmulo
material resultante das práticas criminosas que foram, acertadamente, impostas ao
réu.
No que concerne ao crime de prevaricação, o Voto do Relator transborda em
argumentos para que a condenação seja mantida, pouco havendo a aduzir à sua rica
fundamentação.
O agente deveria ter realizado, como rondante, a supervisão, o controle e a
fiscalização dos postos da Guarda Externa e dos serviços internos da OM, nos termos
do RISG.
Todavia, ao invés disso, o réu ordenou que uma sentinela, militar subordinado,
deixasse adentrar, contrariando as normas da OM, a pessoa que seria o motivo para
abandonar o serviço de ronda.
O interesse pessoal está comprovado no encontro particular com uma mulher
em local não condizente com a ronda que lhe incumbia realizar, por cerca de uma
hora.
O real motivo do encontro, como indutor do evento clandestino e estranho ao
serviço, não afasta quaisquer dos crimes.
Visando 'satisfazer interesse pessoal, deixou de praticar, indevidamente, ato de
ofício', estando de serviço.
Prosseguindo, evidencia-se que o rondante abandonou 'o lugar de serviço que
lhe foi designado', qual seja, o itinerário imposto pela OM, percorrendo, assim,
também as elementares do tipo do art. 195 do CPM.
Some-se que o simples fato de o rondante ordenar que o veículo
adentrasse a OM, sem ser revistado e identificado, já caracterizou o total
abandono das ordens do serviço. Com esse agir, o 3º Sgt TIAGO DO VALE
FERREIRA desprezou totalmente as regras de segurança, pondo a OM em
perigo, justamente aquela que deveria fiscalizar.
Como o próprio Relatório destaca, o MPM assim apresentou as suas
Contrarrazões:
'(...) Afirma estarem presentes as elementares dos delitos. Em relação
à prevaricação, afirma que o Apelante era o superior hierárquico do Sd
Lopes, ao qual emitiu uma ordem para permitir a entrada do veículo
descrito na denúncia. (...)'
Destoa da lógica da JMU que o agente deva ser absolvido do crime de abandono
do posto porque estaria, enquanto permaneceu dentro do veículo da referida mulher,
na distância das vistas do Corpo da Guarda, bem como já havia cumprido com a sua
ronda, o que, à luz do RISG, também não é verdade.
Este Superior Tribunal, por diversas vezes, condenou agentes, como incursos no
art. 195 do CPM, que não permaneceram à disposição da Força de Reação do quartel,
pois os integrantes do serviço devem estar sempre voltados aos vetores públicos.
As decisões do STM estabelecem balizas de comportamento para as OM. Se
fosse possível agir como o agente, então a conduta de receber, intimamente,
parentes, cônjuges e amigos seria muito apreciada pelos integrantes de serviço, os
quais, armados durante esses encontros, poriam em risco a segurança do quartel.
Mesmo que estivesse na distância da vista da Guarda, o 3° Sgt TIAGO DO VALE
FERREIRA não poderia ter disposto do serviço conforme o seu interesse privado, pois
o público sempre prevalece nesse contexto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
O referido militar não tem o direito subjetivo, nem o Plano de Segurança da OM
pode tolerar, que o agente se encerre num veículo durante a sua ronda, deixando
pairar toda a sorte de dúvidas sobre o acontecido em seu interior.
Aliás, há depoimentos de soldados no sentido de que o autor do crime se
vangloriou de ter mantido relações sexuais naquela oportunidade. A relação sexual
foi descartada, mas as referidas afirmações do agente para alguns soldados restaram
comprovadas.
Logo, o presente abandono do serviço apresenta requintes de desprezo para
com os demais componentes da Guarda do quartel, os quais eram soldados mais
modernos. O agente lhes devia exemplo e correção durante tão importante dever
público.
O criminoso não hesitou, durante o cometimento do delito, em promiscuir
diferentes círculos militares, misturando assuntos sexuais com o grave abandono do
posto.
Se fosse permitido abandonar a ronda, em contrariedade ao tempo
estabelecido no RISG, então poderia um soldado, durante a sua missão de
sentinela, manter contato social com uma mulher dentro de veículo
particular sem caracterizar o abandono do serviço? Naturalmente que a
resposta é negativa.
Independentemente do motivo do encontro, será que o agente, durante esse
evento, ficou sempre pronto e composto para atender ao serviço ou apenas priorizou
os seus próprios interesses? A presunção de que lhe faltavam condições de cumprir
com o seu dever opera contra o agente, pois estava sob o seu completo domínio a
construção do ato delituoso.". (Grifo do autor.)
Nesse passo, repisam-se importantes considerações sobre a conduta do Embargante. Se era
assunto de interesse particular, por que não marcou o encontro fora do horário de ronda? Por que não
antes ou depois? Ao contrário, usou o seu quarto de hora, exatamente o período em que tinha o dever
de garantir a segurança do aquartelamento, interesse público do Serviço Militar, para um encontro
privado ilícito.
Ademais, como reconhecido pela Defesa, havia a previsão de o rondante passar, de 00h a 2h,
nos postos e nos pontos eletrônicos de controle. Exatamente isso foi descumprido pelo Embargante. O
seu dever era empregar integralmente o tempo de ronda na fiscalização do serviço, bem como
complementar a segurança do pessoal e das instalações, como sentinela móvel.
Nesse ponto, quanto ao mencionado abandono, o Acórdão embargado colacionou o seguinte
trecho do denso Voto da eminente Ministra Revisora, in verbis:
'(...) A escala de serviço do dia 17/3/2018 para o dia 18/3/2018 (...),
por igual, comprovou que o agente estava de serviço na função de
rondante da hora.
Cabe ressaltar, ainda, consoante a Portaria nº 816/2003, que aprova o
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1), que o ' rondante deve
executar sua ronda, no mínimo em uma hora e meia, indo até os
postos onde estão as sentinelas, (cinco postos de guardas; três
reservas de armamentos, conferindo os lacres das portas; três
alojamentos das Companhias, fazendo vistoria). Portanto, a ronda
é móvel'.
Por outro lado, os registros do ponto eletrônico do serviço do dia 17
para o dia 18/3/2018 (evento 43 do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303 e
evento 90 da APM nº 7000100- 90.2018.7.03.0303) confirmaram o
abandono, por parte do agente e por aproximadamente 1 hora, do
serviço de rondante pelo qual foi regularmente escalado e investido.
(...)
Nesse contexto, inviável a pretendida absolvição por ausência de
provas, porquanto, conforme analisado alhures, tanto a materialidade
como a autoria restam suficientemente delineadas.
De outra banda, salta aos olhos o elemento subjetivo do sujeito ativo,
que, voluntaria e conscientemente, abandou o serviço de segurança ao
quartel. Tanto foi assim que a testemunha Tatiane Pereira Fan (...)
confirmou ter ele lhe dado ciência, antes mesmo de se deslocar à
OM, do fato de estar em efetivo serviço. (...)'.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
No mesmo sentido, o Aresto hostilizado transcreveu importantes reflexões da Sentença
exarada pelo CPJ Ex, in verbis:
'(...) O delito de abandono do lugar de serviço ocorre no exato instante
em que o agente militar deixa de exercer o mister para o qual foi
designado, tornando vulnerável a vigilância da Unidade Militar,
pouco importando o lapso temporal dessa ausência.
É digno de nota também ressaltar que o local de serviço deve ser
interpretado como as dependências internas do estabelecimento militar.
Logo, não é necessário que o agente ultrapasse os limites do
aquartelamento para a meta optata, ou seja, basta para a
consumação dessa espécie delitiva de que o agente abdique do
serviço para qual estava previamente, ainda que permaneça na
Organização Militar realizando atividade diversa.
É óbvio que a conduta imputada ao acusado de abandonar o lugar de
serviço não se dá em razão da conversa travada com a civil Tatiane (...) no
interior do veículo dela, que se encontrava no estacionamento da
Organização Militar, mas sim pela vontade livre e consciente de
renunciar o serviço de rondante por aproximadamente 1 hora,
deixando desguarnecida a vigilância da Unidade Militar por esse
instante, com sérios riscos à segurança dos colegas de farda e aos
equipamentos bélicos ali alojados.
Ora, o crime do artigo 195 do Código Penal Militar se
concretiza quando o acusado, sem autorização de qualquer
superior, resolve interromper, ilicitamente, o serviço para qual
estava encarregado, carecendo de importância a finalidade do
abandono e o caráter definitivo ou temporário desse afastamento.
De fato, a função de rondante da hora confere discricionariedade ao
militar para que, no desempenho de um juízo de oportunidade e de
conveniência, à luz do caso concreto em prol da segurança da Unidade
Militar, escolha o melhor horário para checar determinados postos do
quartel. Todavia, não há que se confundir essa discricionariedade
com a possibilidade de o acusado renunciar o serviço de rondante
por aproximadamente 1 (uma) hora. Ao acusado não lhe foi
conferida a opção entre agir e não agir pelo lapso temporal
substancial de 1 hora, porquanto já estava previamente escalado
para exercer tal tarefa no período compreendido entre 00h e 2h do
dia 18 de março de 2018. Fere a lógica do razoável aceitar a tese
defensiva de que o acusado pode se apartar do interesse público
consubstanciado na segurança da Organização Militar por
aproximadamente 1 hora para atender objetivo de cunho
manifestamente particular.
A distância temporal de aproximadamente 1 hora e 31 minutos entre
o primeiro e o segundo postos de fiscalização nominados respectivamente
de Pórtico do Batalhão e Portão Sul/Oficina de Armamento, segundo se
depreende de documento emitido pela OM (evento 59), conjugada com as
provas orais produzidas no processo criminal, revelam
indubitavelmente o abandono do serviço de rondante da hora pelo
acusado na madrugada do dia 18 de março de 2018.
(...) nas sábias lições do preclaro jurista Jorge César de Assis, 'se o
militar abandona seu posto ou lugar de serviço, não é necessário que o
quartel seja invadido, ou o blindado roubado, a aeronave invadida, ou o
estoque de remédios ou mantimentos de uma cidade em estado de
calamidade pública saqueado, bastando que tal resultado seja possível
para consumar o delito [3]'. Outro não é o posicionamento do
Superior Tribunal Militar que já sedimentou o entendimento de ser
despicienda a ocorrência de dano à Organização Militar para a
caracterização do delito de abandono de posto (...)'.
Prossegue o Acórdão hostilizado na análise da materialidade e da tipicidade da conduta de
abandono de serviço praticada pelo Embargante, um crime contra o dever militar, examinado sob o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
crivo da experiência militar do escabinato, in litteris:
"(...) Para simplificar, abstraindo-se a alta responsabilidade, inerente às funções
do Sargento, a conduta sob análise não difere muito daquela do Soldado que
abandona o posto para dormir na viatura da garagem. O estacionamento da OM não
era o local apropriado do rondante, muito menos para ficar, por tanto tempo, dentro
de um carro com uma visitante.
O 3º Sgt TIAGO DO VALE FERREIRA, após ter emitido ordem à sentinela para
liberar a entrada de uma viatura civil, cuja motorista era uma senhora, vangloriou-se,
posteriormente, aos seus subordinados, de ter mantido relações sexuais dentro da
OM, embora não tenham sido confirmadas. O segundo delito ficaria restrito à seara
da transgressão disciplinar se tivesse interrompido a sua ação nesse momento,
quando ultrajou os seus subordinados e a Instituição que nele confiou. Aliás, mesmo
nesse quadro, em tese, o MPM poderia tê-lo denunciado por apologia ao crime - art.
156 do CPM -, considerando-se o delito previsto no art. 235 do CPM - atos libidinosos
em área sob a Administração Militar.
Cabe à JMU, por sua reconhecida especialidade constitucional, adentrar em
ponto crucial para o deslinde deste Processo. A questão, na verdade, justifica a
experiência da Justiça Castrense, na qual os agentes, muitas vezes, mediante frágeis
argumentos, não conseguem enuviar a realidade, tampouco afastar a gravidade de
seus atos. Como neste caso, pois o rondante, sendo superior às sentinelas, não
encontrará qualquer corporativismo na JMU, senão a cobrança dos seus deveres e de
suas obrigações.
Esse ponto crucial reside no fato de que o rondante deve ocupar todo o tempo
previsto no RISG para supervisionar a segurança da OM. Até porque, se os rondantes,
no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única vez os postos, os guardas
conheceriam a rotina de cada um deles e encontrariam brechas para relaxar a
segurança, tornando a OM vulnerável. Noutras palavras, a ronda "manjada" pelos
soldados pouco ou nada serve para o fortalecimento do Plano de Segurança da OM.
Portanto, a ronda não se limita à realização do mais rápido giro pelos postos
para que o seu executante aproveite, como se fosse um crédito pessoal, o tempo
restante. Em sentido contrário, então a ronda prevista a pé poderia ser cumprida de
moto, de carro ou a cavalo. Dessa forma ilícita, o Sargento rondante reduziria o
intervalo imposto para a fiscalização dos postos, sobrando ainda mais folga para os
interesses privados do infrator. Isso seria um verdadeiro desprezo ao interesse
público.
Se em relação ao rondante, apenas porque não se retirou da OM, fosse possível
relevar tão grave abandono do serviço, todas as decisões do STM, no tocante aos
soldados que saíram do posto pelos mais diversos motivos, estariam em cheque.
No caso de absolvição, seria criado grande desnível no quadro da jurisprudência
deste Tribunal Superior. Não se poderia enrijecer em relação aos soldados e,
desproporcionalmente, relevar conduta semelhante praticada pelos mais antigos e
graduados, os quais devem ser motivo de exemplo no bojo da segurança das OM.
O rondante é a sentinela móvel da OM. Logo, além de ser desempenhada por
militar mais antigo, justamente porque fiscaliza a conduta dos demais guardas, o
rondante estabelece a ligação entre os postos, tudo para fortalecer o elo da
segurança do quartel.
Tanto assim, que várias OM possuem câmeras para controlar, entre outros
aspectos, o cumprimento da ronda nos quesitos de qualidade e de duração
(integralidade horária). Outras, sem esses recursos, disponibilizam pranchetas nos
postos, as quais são assinadas pelo rondante, cada vez que fiscaliza o respectivo
ponto sensível. Naturalmente que, em regra, o rondante passará, conforme a duração
prevista no RISG, duas ou três vezes em cada posto.
Destaca-se, também, que os delinquentes tentam descobrir os hábitos dos
rondantes, para, conforme o grau de correção ou de desleixo deles, contextualizá-los
para a consecução de seus objetivos criminosos. Quanto mais breve for a ronda,
maior a chance de êxito de empreitadas delituosas.
Se a JMU não detectasse o completo mosaico envolto pelo crime,
deixaria de justificar a sua própria importância no texto constitucional.
Por isso, o abandono do serviço praticado pelo autor, sob análise, resulta muito

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
evidenciado e não pode prosperar, justamente porque o processo tramita perante a
JMU.
Ora, como sobrou tempo após o primeiro giro pelo quartel, o rondante,
ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, entendeu, criminosamente, que
teria o direito de interromper as suas obrigações públicas, indo além, pois as
abandonou por completo ao adentrar no veículo e, assim, priorizar interesses
privados.
Para além, se os exemplos dantes ilustrados fossem bem comparados à situação
dos autos, a responsabilidade decorrente do cargo exercido e o nefasto modelo de
conduta para os subordinados seriam motivos para apenar o autor dos crimes em
maior patamar.
Nesta importante vertente do Poder Judiciário, a tutela reclamada pelo art. 195
do CPM deve encontrar guarida, pois nenhum outro ramo restabeleceria tamanho
prejuízo à segurança da sociedade.
A vivência na caserna e os doutos conhecimentos jurídicos dos juízes togados
fornecem a valiosa contribuição pública e jurisdicional do escabinato.
Portanto, os fatos demonstram a presença das elementares do tipo para os
crimes previstos nos arts. 195 e 319, ambos do CPM.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a
Sentença vergastada.". (Grifo do autor.)
Vê-se, portanto, que a materialidade e a tipicidade dos delitos (de prevaricação e de abandono
de posto) estão solidamente fundamentadas no Acórdão vergastado.
A Defesa persiste em alegar a inexistência de Lei que complemente a norma penal em branco
do art. 319 do CPM. Diante disso, repisa-se a fundamentação colacionada em sede da Sentença
condenatória, in verbis:
"(...) Como se vê, com nítido propósito de ter um momento a sós com a civil
Tatiane Pereira Fan por aproximadamente 1 hora durante a função de rondante, o
acusado determinou à sentinela do Pórtico das Armas (Soldado Lopes) que não
identificasse o veículo Spin e tampouco a sua condutora, em manifesta violação a
expressa disposição de lei. Ora, o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) é
claro ao preconizar em seu art. 31 como deveres militares a disciplina e o
respeito à hierarquia (inciso IV), o rigoroso cumprimento das obrigações e
das ordens (inciso V). No mesmo sentido, nota-se que o art. 37 do supracitado
Estatuto estatui que os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo
exemplo e pela capacidade profissional técnica, incumbindo-lhe assegurar a
observância minuciosa e interruptiva das ordens, das regras do serviço e
das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente
subordinadas e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em
todas as circunstâncias. Prevê ainda o art. 43 do citado diploma legal que a
inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta
de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a
legislação específica.
Ao determinar que a sentinela do Portão das Armas (Soldado Lopes) não
cumprisse a ordem por todos militares da OM conhecida (DIEx nº 0042-S/2-9º B Log)
no sentido de proceder a identificação sumária da Sra. Tatiane no Portão das Armas
em plena madrugada do dia 18 de março de 2018, o acusado descumpriu com os
deveres militares, de hierarquia, disciplina e rigoroso cumprimento das obrigações no
âmbito militar, regras expressamente delineadas no Estatuto dos Militares, com o
intuito de satisfazer interesse pessoal, qual seja, obter uma conversa íntima
com a sra. Tatiane no interior do aquartelamento durante o seu mister de
rondante da hora.". (Grifos nossos.)
Dessa forma, verifica-se que as alegações do Embargante não encontram qualquer respaldo no
Acórdão recorrido, nem na legislação vigente ou na jurisprudência. Ao contrário, evidenciam que o
manejo deste Recurso tem o propósito de alcançar decisão mais favorável ao Apenado, ainda que
revolvendo questões suficientemente fundamentadas no citado Aresto, o que é vedado.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense estabelece:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. Os fundamentos
lançados no Acórdão são coerentes com as provas produzidas ao longo da instrução
criminal, e não há que se falar em omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade. As razões dos Embargos de Declaração, além de revolver
matéria amplamente discutida nos autos, apenas revelam a indignação
defensiva e a tentativa de mudar o destino do apenado. Embargos de
Declaração conhecidos, porém rejeitados. Decisão unânime."; (STM. ED 7000258-
34.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 2.5.2019. Publicação: 23.5.2019.) (Grifo nosso.)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a oposição de Embargos de
Declaração com o propósito de infringir o Julgado. Contudo, como igualmente é de
sabença ampla, essa excepcional variante do manejo dos Aclaratórios limita-se à
hipótese em que o Acórdão vergastado esteja tisnado por erro material, contradição
ou mesmo omissão que comprometam a lógica da sua conclusão de mérito.
(...)". (STM. ED 0000173-98.2012.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Julgamento: 3.6.2014. Publicação: 11.6.2014.)
Por idêntica ótica, o Egrégio STF manifesta-se:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso .2. Os embargantes buscam
indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.
3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a
certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente
da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos,
com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.".
(STF. ARE 905.680-AgR-ED-ED. Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma. DJe
de 18.10.2018.) (Grifo nosso.)
Ressalte-se que a mera discordância com os fundamentos adotados não deve ser confundida
com eventual ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade ou, até mesmo, erro material na
Decisão proferida, tampouco deve servir para conformá-los ao interesse do Embargante.
Nesse contexto, destaca-se a manifestação do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, em suas Contrarrazões, in verbis:
"(...) Com efeito, nos parece que o desejo do Embargante é que o Acórdão
vergastado seja moldado para encampar suas ideias e convicções, e não as dos
Julgadores, já que apontados equívocos são apenas relacionados às suas próprias
interpretações fáticas, probatórias, de leis pertinentes ao assunto e da jurisprudência
que entende aplicável à espécie. Com as devidas vênias, os Embargos de Declaração
não servem para atender pedidos dessa magnitude, ainda mais quando o Acórdão a
que se refere foi ditado pela maioria dos Ministros integrantes do Colegiado, o que
aponta para a existência de recurso próprio para o desiderato do ora Embargante.
(...)".
O julgador não está obrigado a rebater, especificamente, todas as teses trazidas no recurso.
Menos ainda, quando são incapazes de infirmar a conclusão do que fora decidido ou inexista
repercussão jurídica na esfera de direitos do Apenado.
Nesse sentido, cita-se o seguinte Aresto desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABSOLVIÇÃO NO
JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO NO STM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas para a
fundamentação da decisão sejam suficientes para embasá-la. (...) In casu, o
Acordão embargado, em que pese não ter rebatido, um a um, os argumentos
levantados pela DPU, nas suas Contrarrazões, foi cristalino sobre todo o contexto
fático exposto no Processo, demonstrando a autoria, a materialidade e a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
culpabilidade do Acusado. Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.".
(Embargos de Declaração n° 61- 08.2014.7.02.0102. Relator Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto. Julgamento: 16.8.2016. Publicação: 24.8.2016.) (Grifo nosso.)
A propósito, citam-se os seguintes precedentes do STF e do STJ, in verbis:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. O inconformismo, que tem como real
escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello,
2ª Turma, DJe de 9.9.2011). 4. Embargos de declaração REJEITADOS."; (STF. AI
805685 AgR-ED. Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma. Julgamento: 22.5.2012.
Publicação: 18.6.2012) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre
na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...).". (STJ. EDcl no MS 21.315/DF. Relatora Ministra DIVA MALERBI, Primeira Seção.
DJe de 15.6.2016.) (Grifo nosso.)
A Defesa também suscitou que o Acórdão teria sido omisso por não tratar das representações
do Embargante protocolizadas contra o Comandante do 9º B Log e da solicitação de Gratuidade de
Justiça.
Note-se que as citadas representações estão limitadas à seara Administrativa e, para selar, no
tocante à requerida Gratuidade de Justiça, não há custas processuais ou emolumentos a serem pagos
perante a Justiça Castrense - art. 712 do CPPM.
O Acórdão embargado fundamentou todos os pontos atinentes à materialidade e à tipicidade
dos delitos (prevaricação e abandono de posto), ambos praticados pelo Condenado.
Os presentes Embargos de Declaração serviram para confirmar o acerto do Aresto e o
percuciente exame dos autos.
Assim, a oposição dos Embargos não prospera, mesmo que apenas para fins de
prequestionamento à admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário, em face da manifesta
inexistência de lacuna ou de erro.
No caso concreto, as teses formuladas pela Defesa, nos termos em que foram apresentadas,
descortinam o caráter manifestamente protelatório na oposição dos presentes Aclaratórios. Em
consequência, aplica-se à espécie o disposto no art. 132 do RISTM, na esteira do seguinte precedente
desta Corte Castrense:
"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS (...) estando claro, isso sim, que
os Embargos não passam de providência manifestamente procrastinatória, com o
inescondível propósito de retardar o trânsito em julgado da Ação Penal Militar. Nesse
fio e à evidência, todo conteúdo que o Embargante rotula (...) como "ambíguo,
obscuro, contraditório e omisso" foi abordado, discutido e decidido, sem quaisquer
desses vícios, no Acórdão embargado. Nesses termos e como antecipado, o que se
verifica na espécie é que o Embargante - repita-se: com o indisfarçável objetivo de
procrastinar o desate final da quaestio - apenas requenta questões que já foram

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/10/2020 16:22:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218499bc26
apreciadas à suficiência e decididas de forma fundamentada pelo Tribunal (...) no
Acórdão vergastado, desviando-se, destarte, do norte que legitima a oposição dos
Embargos de Declaração, nos termos da legislação de regência e do próprio direito
pretoriano aplicável. Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime (...)".
(Embargos de Declaração nº 74-97.2014.7.09.0009/MS. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Publicação: 13.5.2016.) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída do ex-3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA por ausência de amparo legal, para manter,
integralmente, o Acórdão embargado, e os declaro protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.